Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-81.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014881-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 25/10/2022 DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR) VOTO PRELIMINAR: Rejeito a preliminar de deserção e nego Provimento ao Recurso. (Sessão do dia 29/09/2022). DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): Acolho a preliminar de deserção. (Sessão do dia 10/10/2022), no mérito nego provimento (Sessão do dia 25/10/2022) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

E M E N T A

EMENTA E VOTO

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014881-81.2020.8.11.0001

Recorrente:

ROSIMEIRE DADONA

Recorrido:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem de pauta:
059

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que, “embora o fato reconhecido (bloqueio de valor) seja injusto, pelo aparente cumprimento do acordo firmado, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral” (sic – id. 90108966).

A Recorrente sustenta que embora tenham firmado acordo extrajudicial e realizado o pagamento das parcelas, a empresa de cobrança e o condomínio recorrido não informaram o acordo celebrado no processo n. 1007876-42.2019.8.11.0001, deixando o processo transcorrer normalmente com o bloqueio de valores das contas da recorrente. Assevera que foi surpreendida ao tentar realizar uma compra e ter a venda recusada por insuficiência de saldo, o que lhe causou embaraços e constrangimento de ordem moral. Requer a reforma da sentença, a fim de o recorrido seja condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Iniciado o julgamento e oportunizada a sustentação oral pelo patrono da reclamada, Dr. Ricardo Arruda de Lemos, este, preliminarmente, arguiu a intempestividade do recurso, alegando que o Juízo de 1º Grau determinou que o reclamante comprovasse sua hipossuficiência, sendo que esta manifestação só veio a lume depois de transcorrido o prazo concedido para tanto.

Desse modo, não comprovada tempestivamente a hipossuficiência e não efetivado o preparo no prazo legal, o recurso não pode ser conhecido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e, considerando que o recorrido não apresentou contrarrazões e suscitou, na ocasião da sustentação oral, preliminar de intempestividade do recurso interposto, acompanho integralmente o voto do relator.

Isso porque, ainda que a recorrente tenha apresentado os documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência financeira para fins de análise de seu pedido de justiça gratuita fora do prazo concedido pelo juízo
a quo
, o mencionado prazo é impróprio.

Portanto, acompanho integralmente o voto do relator, para rejeitar a preliminar arguida naquela oportunidade.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022